Tribunal: TJSP
Processo: 2055431-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica no âmbito do Contrato C 5169/2004 celebrado entre a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE e a CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, posteriormente cedido para o CONSÓRCIO CONSTRAN-AZEVEDO & TRAVASSOS – Deferimento do pedido de expedição de ofício à COMPANHIA VALE DO RIO DOCE para obtenção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica no âmbito do Contrato C 5169/2004 celebrado entre a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE e a CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, posteriormente cedido para o CONSÓRCIO CONSTRAN-AZEVEDO & TRAVASSOS – Deferimento do pedido de expedição de ofício à COMPANHIA VALE DO RIO DOCE para obtenção de esclarecimentos – Informações que devem ser limitadas ao período da prestação dos serviços que vigorou de 01/06/2005 a 30/04/2006 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055431-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AZEVEDO E
TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA, é agravado MEGA CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055431-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.775 – São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2055431-87.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível 16a Vara Cível
Agravante: Azevedo e Travassos Engenharia Ltda
Agravada: Mega Consultoria e Empreendimentos Ltda
Juiz/Juíza: Marco Antonio Barbosa de Freitas
VOTO 22.775
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS -
Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica no âmbito
do Contrato C 5169/2004 celebrado entre a COMPANHIA VALE
DO RIO DOCE e a CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO, posteriormente cedido para o CONSÓRCIO
CONSTRAN-AZEVEDO & TRAVASSOS
Deferimento do
pedido de expedição de ofício à COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE para obtenção de esclarecimentos
Informações que
devem ser limitadas ao período da prestação dos serviços que
vigorou de 01/06/2005 a 30/04/2006 - Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AZEVEDO E TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA, nos autos da ação de
prestação de contas que lhe move MEGA CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a decisão que manteve a expedição do
ofício para a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
A ação versa sobre a ação de exigir contas relativamente ao contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055431-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.775 – São Paulo
3
firmado entre as partes.
Pela decisão agravada, o magistrado manteve a expedição do ofício
para a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta a agravante que, em que pese a satisfatória apresentação
de documentos pela agravante, a agravada sustentou que não são suficientes, e
solicitou o encaminhamento de ofício à COMPANHIA VALE DO RIO DOCE para
que informasse nos autos todos os valores pagos em referência ao Contrato
C-5169/2004, o que foi deferido em primeiro grau.
Entretanto, afirma que a agravada astutamente deixou de considerar
que o contrato celebrado entre as partes vigorou por prazo inferior ao período do
Contrato C-5169/2004, entre 01 de junho de 2005 e 30 de abril de 2006, o que
dispensa a análise de valores referentes a prestação de serviços em datas
diversas.
Ato contínuo, afirma que o MM. Juízo a quo acertadamente proferiu
decisão determinando que a agravada se abstivesse de protocolar ofício à
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, considerando eventual necessidade de
complementação ou correção da primeira decisão.
Contudo, argumenta que em evidente desprezo a esta r. decisão, a
agravada insiste em argumentar que a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE deve
informar todos os valores pagos, indistintamente e independente da observância
da vigência dos prazos contratuais, com o nítido intuito de confundir e ampliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055431-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.775 – São Paulo
4
indevidamente o escopo de apuração de valores da demanda.
Assim, anota que sobreveio a decisão agravada que se equivocou ao
desconsiderar que a agravada pretende confundir e tumultuar a apreciação do
processo, além de que o deferimento do ofício à terceira empresa amplia
indevidamente o escopo da ação de prestação de contas; que a agravada
apresenta impugnações genéricas e, descumprimento ao art. 550, § 3o, do
Código de Processo Civil; e que as contas já foram suficientemente prestadas,
não havendo amparo contratual ou legal para o pedido da agravada.
Insiste que prestou as contas requeridas na demanda de forma a
demonstrar satisfatoriamente todos os documentos contábeis referentes ao
período de vigência do contrato firmado entre as partes.
Assevera que é necessário esclarecer que o percentual adotado para
o pagamento do cumprimento do contrato celebrado com a Agravada, em caso
de resultado operacional positivo, seria de 3% (três por cento) do valor recebido
no Contrato C-5169/2004. Assim, entende ser inegável que os pagamentos
devidos estariam relacionados com o resultado deste contrato, o que foi
demonstrado através da prestação de contas.
Ainda, aduz que a agravada não demonstrou quaisquer possíveis
valores devidos ou limitação temporal em seu requerimento, motivo pelo qual não
deve ser expedido ofício à COMPANHIA VALE DO RIO DOCE.
Aponta que está evidente a real intenção da agravada, que é
confundir o julgador, impondo um volume excessivo de documentos que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055431-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.775 – São Paulo
5
relacionam com o objeto do processo.
Salienta que a existência de valores supostamente devidos deve ser
analisada penas durante a vigência do contrato celebrado entre as partes, entre 1
de junho de 2005 e 30 de abril de 2006, o que dispensa a análise de valores
referentes a prestações de serviços por empresas terceiras e em datas diversas,
em atenção ao princípio pacta sunt servanda, e sob pena de apuração indevida.
Requer a reforma da decisão agravada para que seja impedida ou
desconsiderada a medida pretendida pela parte contrária, sob pena de
consideração indevida de informações que importarão necessariamente em
confusão processual, devendo a ação se referir exclusivamente ao vínculo
existente entre as partes litigantes.
Subsidiariamente, requer que a apuração de dados seja limitada ao
período de vigência do contrato celebrado entre as partes, ou seja, entre
01/06/2005 e 30/04/2006, considerando a celeridade processual e a possibilidade
de apuração indevida de informações que não se relacionam com o escopo da
ação.
Passa-se a decidir:
Observa-se dos autos que a agravante foi condenada a prestar
contas na ação de prestação de contas promovida pela agravada, tendo por
fundamento no Contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria
técnica no âmbito do Contrato C 5169/2004 celebrado entre a COMPANHIA
VALE DO RIO DOCE e a CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055431-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.775 – São Paulo
6
posteriormente
cedido
para
o
CONSÓRCIO
CONSTRAN-AZEVEDO
&
TRAVASSOS.
Pelo que consta dos autos, a contratação dos serviços tinha por
objetivo a compatibilização, acompanhamento e desenvolvimento das diversas
interfaces da obra, buscando a melhoria dos resultados operacionais, conforme
sua cláusula 1, e o prazo contratual foi iniciado em 01/06/2005, com término
previsto para 30/04/2006.
Na demonstração das contas, a agravante esclareceu que, quanto ao
resultado operacional referente aos exercícios de 2005 e 2006 do CONSÓRCIO
CONSTRAN AZEVEDO & TRAVASSOS na obra objeto da avença, resultou este
negativo o que não justificou qualquer pagamento adicional à agravada, tendo
salientado que foram demonstradas, individualmente, as duas medições
faturadas para a agravada durante o ano de 2005.
Ora, ao contrário do que procura fazer crer a agravante, não traz
prejuízo algum para a presente demanda o deferimento da expedição de ofício à
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, ao invés, viabiliza a análise do contrato de
prestação de serviços relativos a execução dos serviços de assessoria e
consultoria técnica, estimados os serviços na avença em R$ 3.000.000,00.
Não se pode deixar de verificar que a prestação de contas tem por
finalidade analisar todas as operações realizadas, e os valores que a agravante
recebeu pelo contrato, do qual sairia o percentual devido à agravada, conforme
ajustado na avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055431-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.775 – São Paulo
7
Portanto, a medida não é desnecessária, nem causará o alegado
tumulto processual.
Aliás, a decisão hostilizada apenas manteve o posicionamento
anterior, quanto ao deferimento da expedição de ofício.
De qualquer modo, pelos questionamentos trazidos, conhece-se
deste recurso, para deferir o pedido subsidiário no sentido de se limitar o período
de análise ao período de vigência do contrato de prestação de serviços em
questão.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator